Tribunal: TJSP
Processo: 2271644-87.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. EFEITO PROATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar.

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA. EFEITO PROATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar. Periculum libertatis e fumus commissi delicti que se mostram presentes in casu. Indícios suficientes da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, crime grave, com pena superior a quatro anos de reclusão, a par de equiparado a hediondo. A liberdade do recorrido compromete a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e por tratar-se de requerido reincidente específico. Confirmação da liminar deferida para decretar a prisão preventiva do requerido, até o julgamento do recurso em sentido estrito.
Ação cautelar inominada julgada procedente para, ratificada a liminar outrora concedida, decretar a prisão preventiva de Rafael de Oliveira, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal até julgamento do recurso em sentido estrito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2271644-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PROCEDENTE a ação cautelar inominada para, ratificada a
liminar outrora concedida, decretar a prisão preventiva de EDER RODRIGO
XAVIER, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal até
julgamento do recurso em sentido estrito. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
2
VOTO:
008831
CAUTELAR INOMINADA: 2271644-87.2020.8.26.0000
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
REQUERIDO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL
DA
COMARCA DE ARAÇATUBA
INTERESSADO:
RAFAEL DE OLIVEIRA
(comunicação de prisão em flagrante no 1501642-70.2020.8.26.0603)
CAUTELAR INOMINADA. EFEITO PROATIVO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO
CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. Embora
incabível o mandado de segurança para atribuição
de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a
lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não
ocorre em relação à ação cautelar inominada, que
pode veicular idêntica pretensão, se presentes os
requisitos
da
medida
cautelar.
Periculum
libertatis e fumus commissi delicti que se
mostram presentes in casu. Indícios suficientes da
prática de tráfico ilícito de entorpecentes, crime
grave, com pena superior a quatro anos de
reclusão, a par de equiparado a hediondo. A
liberdade do recorrido compromete a ordem
pública, em razão da gravidade concreta da
conduta que lhe é imputada e por tratar-se de
requerido reincidente específico. Confirmação da
liminar deferida para decretar a prisão preventiva
do requerido, até o julgamento do recurso em
sentido estrito.
Ação cautelar inominada julgada procedente
para, ratificada a liminar outrora concedida,
decretar a prisão preventiva de Rafael de
Oliveira, nos termos do artigo 312, caput, do
Código de Processo Penal até julgamento do
recurso em sentido estrito.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
3
DE SÃO PAULO interpõe a presente cautelar inominada criminal, com pedido
de liminar, visando à concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em
Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca Araçatuba/SP, que, nos autos da comunicação
de prisão em flagrante no 1501642-70.2020.8.26.0603, concedeu liberdade
provisória sem o recolhimento de fiança a RAFAEL DE OLIVEIRA, mediante
compromisso de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de
revogação do benefício, tendo sido ele preso em flagrante delito por tráfico
ilícito de entorpecentes.
Requer, liminarmente e ao final, a
atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto
contra a r. decisão concessiva de liberdade provisória, a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do interessado RAFAEL. Sustenta o cabimento da
cautelar inominada para tal fim e, no mérito, a presença do fumus commissi
delicti e do periculum libertatis, pois, no caso dos autos, a prisão cautelar é
imprescindível à segurança da aplicação da lei penal e, sobretudo, à garantia da
ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao
acusado, que é reincidente específico no tráfico de entorpecentes e foi apanhado
com uma sacola que fora arremessada por um dos corréus em sua casa, com
vistas a ocultar entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico por eles praticado
(fls. 1/11).
Concedida a liminar (fls. 131/135),
houve resposta do requerido (fls. 148/153) e a douta Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
4
Justiça opinou pela procedência (fls. 178/195).
É o relatório.
Inicialmente, convém salientar que esta
colenda Câmara entende que, embora incabível o mandado de segurança para
atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não
preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à medida cautelar inominada,
que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida
cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora).
Nesse sentido, aliás, já decidiu o colendo
Superior Tribunal de Justiça:
É admissível o ajuizamento de ação cautelar
inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra
decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela
domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.o 604 do
Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o
uso do mandado de segurança como via de atribuição de
efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação.
Precedente. (STJ Sexta Turma; HC 468526/SP, Ministra
Relatora Laurita Vaz, j. 13.11.2018, DJe 04.02.2019)
E, pelo que consta nos autos, o requerido
RAFAEL foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes (Lei no 11.343/06, art. 33, caput), porque, em tese, no dia
15.11.2020, por volta das 09h15min, na Rua Joana Favarin Jorge, no 805, Água

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
5
Branca, Araçatuba/SP, ocultou em sua casa uma bolsa com dinheiro e
estupefacientes que fora arremessada em sua casa por Vinícius Baldenebro
Batista (também preso em flagrante) para escondê-la da polícia.
O Ministério Público, com base na
gravidade concreta do delito e no risco que a liberdade do requerido traz à
persecução penal e ao meio social, representou pela decretação da prisão
preventiva do recorrente e demais presos naquela ocasião (fls. 117/119), tendo
o MM. Juízo a quo indeferido o pleito quanto a RAFAEL, entendendo
inexistentes os requisitos da segregação cautelar, porquanto “embora existam
indícios de sua participação no crime de tráfico de entorpecentes ora apurado, seu
real envolvimento merece maior investigação vez que segundo os policiais
informaram, o entorpecente e o dinheiro encontrados em sua residência teriam
sido dispensados por Vinícius.” (fls. 120/129).
A medida cautelar pleiteada comporta
acolhimento.
Para a atribuição do efeito proativo é
necessária a verificação do periculum libertatis e do fumus commissi delicti, os
quais mostram-se presentes in casu.
Com efeito, vislumbra-se, desde logo, que
a gravidade concreta da conduta imputada ao requerido, tráfico ilícito de
entorpecentes e o periculum libertatis autorizam o deferimento da medida
excepcional, qual seja, a decretação da prisão preventiva de Rafael de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
6
Ao que consta, trata-se de crime grave,
equiparado a hediondo, cuja pena máxima cominada é superior a quatro anos
de prisão e, segundo o apurado até então, em tese, tratou-se de conduta grave,
pois os policiais abordaram um usuário que havia acabado de adquirir
estupefacientes na residência do comparsa, conhecida como ponto de
distribuição de estupefacientes. Outrossim, conforme manifestação do digno
promotor de justiça oficiante em primeiro grau, Rafael ajudou, de forma
voluntária e dolosa, a esconder drogas e dinheiro proveniente do tráfico
dispensados pelo comparsa, o que a demonstrar não só a participação dele no
tráfico em si (a residência de Vinícius, vizinha à de RAFAEL, funcionava como
um ponto de distribuição de “kits” de estupefacientes para outros traficantes
menores), como também possível a associação para o cometimento de delito tal.
Vislumbra-se, assim, que a liberdade do
recorrido compromete não apenas a ordem pública, em razão da existência de
prova da materialidade e indícios de autoria de crimes graves, afinal trata-se de
posse irregular de munições, associação e tráfico ilícito de entorpecentes, este
último crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII),
de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável
desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (saúde pública),
trazendo grave inquietação e clamor público, mas, também, a tranquilidade e a
fidedignidade da investigação policial e quiçá, de futura instrução criminal, haja
vista que sua liberdade poderá infligir temor aos moradores que delataram o
tráfico que constituem potenciais testemunhas, o que justifica a confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2271644-87.2020.8.26.0000 -Voto no 008831
7
liminar deferida, para decreto da prisão preventiva do requerido, até o
julgamento do recurso em sentido estrito.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PROCEDENTE a ação cautelar inominada para, ratificada a liminar outrora
concedida, decretar a prisão preventiva de EDER RODRIGO XAVIER, nos
termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal até julgamento do
recurso em sentido estrito.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora